Tribunal: TJDFT
Processo: 0739848-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739848-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: W X GUIMARAES MANUTENCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL, WILKER XAVIER GUIMARAES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho que indeferiu nova pesquisa de ativos e bens em nome dos agravados, por meio do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (ID no 41595155). 2. O agravante, em suma, alega que a decisão que indeferiu novas diligências em busca de ativos financeiros e veículos eventualmente registrados em nome dos agravados não seria razoável e estaria em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal. 3. Defende que os sistemas conveniados permitem a otimização do tempo de tramitação dos processos, prezando pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ativo para determinar a realização de pesquisa de eventuais ativos e veículos registrados em nome do devedor, via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, pois a última diligência ocorreu há mais de 2 (dois) anos. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 41597469, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 10. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 11. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 12. No caso, contudo, verifico que as últimas pesquisas de bens e ativos eventualmente registrados em nome dos devedores, ora agravados, ocorreu em 15/6/2020 (e-RIDFT, INFOJUD e RENAJUD, ID no 65451388 e seguintes dos autos originários). 13. Logo, houve o transcurso de prazo razoável que autoriza a renovação das diligências. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1263041, 07096774620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos fáticos e legais para deferir o efeito suspensivo ativo pleiteado pelo agravante. DISPOSITIVO 15. Defiro o efeito suspensivo ativo para determinar a realização de nova pesquisa de ativos e bens eventualmente registrados em nome dos agravados, via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, até o limite do débito exequendo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 16. A pesquisa no SISBAJUD deve ocorrer de maneira reiterada (modalidade teimosinha) pelo prazo de até 60 dias. 17. Nomeio o douto Juízo “a quo” para a realização das diligências. 18. Comunique-se à 2a Vara Cível de Sobradinho, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 20. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 23 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO